Tribunal: STF
Processo: ARE 1511875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INCS. I E II DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.